Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA AOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAISAGISMO. VÍCIO IDENTIFICADO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. REEXECUÇÃO NECESSÁRIO DO PLANTIO NO JARDIM. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. OBRIGAÇÃO LEGAL INAFASTÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante, ao juntar aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária, sem ressalva, pratica ato incompatível com o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça.
2. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1 Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência deste e. TJDFT e do c. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 2.2 Caso concreto em que há pertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da ação, notadamente pela existência de solidariedade dos fornecedores ligados entre si na relação de consumo.
3. Serviços de paisagismo contratados pelo autor. Ajuste que encerra relação de consumo, na medida em que os contratantes se subsomem às figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
4. Falha comprovada na prestação de serviços de paisagismo no jardim do condomínio autor. Expectativa não alcançada de embelezamento do local. Serviços deficitários pela qualidade do trabalho realizado e pelos produtos entregues. Hipótese de necessária de reexecução do serviço pelos réus, entre eles o ora apelante.
5. Respondem pelas falhas na prestação de serviços os réus, que desempenham atividades interligadas imprescindíveis à realização de seus objetivos empresariais, daí porque integrantes da cadeia de consumo e solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores (arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, CDC). 5.1 O recebimento de valores pelo apelante em sua conta bancária, fato por ele não negado, pagos para a execução dos serviços, mostra-se hábil a autorizar a sua permanência no polo passivo da demanda. Alegação de empréstimo de conta bancária para outro réu que não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes no feito. 5.2 Dever de emitir nota fiscal dos serviços prestados que não pode ser afastado porque acessório à obrigação principal.
6. Considerando o grau de zelo profissional, a natureza, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, não se justifica a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no § 2o do art. 85 do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Honorários majorados.